Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751008-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARNOBRE ALVES LOPES, LEONARDO XIMENES DE SOUSA AUTORIDADE: 1 TURMA CRIMINAL SEGUNDA JUSRISDICAO TJDFT D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ARNOBRE ALVES LOPES em favor de LEONARDO XIMENES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca Piripiri/PI. Compulsando os autos, verifica-se que, além de a autoridade apontada como coatora ser estranha aos limites de jurisdição desta Corte, o impetrante deixou de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, bem assim esclarecido o motivo da escolha desta Corte para o ajuizamento da ação. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator